Tribunal: TJES
Processo: 5001410-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LARISSA DE ALMEIDA SOUZA
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Larissa de Almeida Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva.

2.

A paciente foi denunciada pelos crimes previstos nos artigos 33, § 1º, III, e 35, caput, c/c art. 40, II e IV, da Lei 11.343/06, além dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

3.

Sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva e requer a concessão da ordem para sua liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, considerando a gravidade dos fatos e o contexto de associação criminosa para o tráfico de drogas.

6.
A decisão impugnada está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento ou revogação da medida.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada no caso concreto.

8.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, pois a paciente supostamente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com participação ativa na preparação e distribuição dos entorpecentes, conforme apontado pelas investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável quando houver indícios de participação em organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33, § 1º, III, 35, caput, e 40, II e IV; CP, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001410-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LARISSA DE ALMEIDA SOUZA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LARISSA DE ALMEIDA SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a

paciente foi denunciada

como incurso nas sanções dos

artigos

33, § 1º, III e 35, caput c/c art. 40, II e IV, todos da Lei 11.343/06 c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega o preenchimento integral dos requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
prevista no artigo 31
8
do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

V
erifico que a medida constritiva impugnada fora decretada como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa da paciente. Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, inviável o deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o próprio julgado invocado pela impetrante (ID 12009432) não concede a benesse vez que
“
[...] as investigações que apontam para a existência, em tese, de
complexo grupo dedicado ao tráfico
, o qual contava com o
recrutamento de adolescentes para exercício da atividade criminosa
, e que
a acusada em questão
, supostamente, teria como função principal o
fracionamento, embalo e distribuição dos entorpecentes, bem como a orientação acerca da preparação e manuseio das drogas aos demais integrantes do grupo
”
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)